Tribunal: TJBA
Processo: 8139667-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139667-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS INOMINADAS. SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Marcos Antônio Santos e Banco Itaúcard S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, referente a financiamento de veículo automotor no valor de R$ 46.547,72, firmado em março de 2022, com 48 parcelas de R$ 1.481,72 e taxa de juros remuneratórios de 1,82% a.m. (24,16% a.a.), incluindo tarifas inominadas no valor de R$ 980,61 e seguro de R$ 2.086,09. O autor pleiteia a revisão contratual com a exclusão de encargos supostamente abusivos e repetição do indébito. O banco, por sua vez, busca a manutenção integral da validade das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) apurar a legalidade das cobranças de tarifas inominadas e seguro; (iii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (1,82% a.m.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação (2,02% a.m.), o que afasta a abusividade nos moldes do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), sendo inaplicável ao caso o critério de limitação automática com base na média de mercado.

Nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), são válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, salvo quando não demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que se verificou no presente caso, autorizando sua devolução.

O seguro contratado é válido, uma vez que restou demonstrada a livre adesão pelo consumidor, não configurando venda casada, nos termos do Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: de forma simples até 30.03.2021 e, a partir de tal data, em dobro, desde que demonstrada cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

A preliminar de sentença extra petita foi corretamente rejeitada, pois os pedidos iniciais abarcam as matérias decididas, especialmente no tocante às tarifas inominadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Te
se de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado publicada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade.

São nulas as cobranças de tarifas de avaliação e de registro do contrato, quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, autorizando sua devolução.

É válida a contratação de seguro vinculado à operação de crédito quando demonstrada a livre escolha do consumidor, afastando-se a configuração de venda casada.

A repetição do indébito deve observar a modulação do EAREsp 676.608/RS: simples até 30.03.2021 e, a partir de então, em dobro, com fundamento na violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 591 e 406; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CPC/2015, arts. 86, caput; 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações cíveis Cível nº 8139667-41.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,

MARCOS ANTONIO SANTOS
e
BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À AMBOS OS RECURSOS
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA